Tribunal: TJDFT
Processo: 0729996-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Pedido contraposto de majoração de alimentos. Alteração da situação financeira do alimentante. Não suficientemente evidenciada. Necessidade de dilação probatória. Desprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora (alimentanda) visa à reforma da decisão de indeferimento de revisão de alimentos prestados pelo agravado (alimentante), a serem imediatamente majorados de 12% para 24% dos rendimentos deste.
2. Fatos relevantes. (i) Redução da obrigação alimentar de 15% para 12% dos rendimentos do genitor, ora agravado, em 16.02.2021. (ii) A parte autora, ora agravada, promoveu ação de exoneração de alimentos, por ter a ora agravante atingido a maioridade civil em setembro de 2023. (iii) Em sede de pedido contraposto à ação promovida pelo seu genitor, a agravante pediu a majoração dos alimentos, de 12% para 24% dos rendimentos do ora agravado, em maio de 2024.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos essenciais para o imediato deferimento da majoração dos alimentos prestados pelo agravado, de 12% para 24% de seus rendimentos brutos.
III. Razões de decidir
4. A majoração de alimentos depende da comprovação de alteração nas condições financeiras do alimentante ou das necessidades do alimentado (CC, art. 1.699).
5. No caso concreto, a agravante não demonstrou alteração substancial, a maior, da capacidade financeira do alimentante (ora agravado) para os citados fins, sendo necessária aprofundada produção probatória a justificar a pretendida (imediata) majoração dos alimentos. Instrução aprofundada é inadequada à presente fase processual.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699; CPC, arts. 300, “caput” e 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1090016, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 06.09.2024; TJDFT, acórdão 1899246, Rel. Des. Hector Valverde Santana, Segunda Turma Cível, DJe 12.08.2024; TJDFT, acórdão 1326867, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Sétima Turma Cível, DJe 07.04.2021.